Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720966-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOPHIA GUIMARAES RODRIGUES RECORRIDO: ROSA LIDIA CARVALHO DA FONSECA DESPACHO Nada a prover acerca do petitório nominado como "exceção de pré-executividade", sob a extemporânea alegação de deserção do recurso julgado por esta 3a Turma Recursal, em junho de 2021. Com efeito, a ora peticionante (revel) não ofertou contrarrazões ao recurso (conhecido e parcialmente provido), no qual constou expressamente o pedido de assistência judiciária gratuita. O acórdão foi publicado em 06.7.2021 e foi instaurada a fase de cumprimento da sentença em setembro de 2021. A devedora, intimada para pagamento espontâneo do valor da condenação, não ofertou manifestação. E, somente após a determinação de bloqueio de ativos por meio do sistema BACENJUD (em janeiro/2022) constituiu advogada e ofertou a presente "exceção de pré-executividade", ao postular a [...] declaração de nulidade da presente execução reconhecendo a deserção como pena pela falta de recolhimento do preparo e a consequente arquivamento definitivo da presente execução [...]. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito